Tribunal: TCU
Processo: 028.684/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9580/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (atual Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário), em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados ao município de Coração de Maria - BA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no exercício de 2012, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com a Lei Federal n° 8.724, de 7/12/1993, com a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, e com a Portaria MDS n° 625, de 10/08/2010 (peça1, p. 110-111); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 146 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 150, em: a) autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU, o município de Coração de Maria/BA a realizar o recolhimento parcelado do débito imputado por meio do subitem 9.5 do Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara , em dez parcelas mensais consecutivas, aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão; c) fixar o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento da primeira, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; d) alertar o município de Coração de Maria/BA de que: d.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; d.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; e) dar ciência deste Acórdão ao município de Coração de Maria/BA e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acompanhado da instrução à peça 146. 1. Processo TC- Processo 028.684/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diego Henrique Silva Cerqueira Martins (XXX.111.315-XX); Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA (13.883.996/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lais Moreira Hupsel de Azevedo (OAB-BA 50229) e outros, representando Diego Henrique Silva Cerqueira Martins.